Tribunal: TJSP
Processo: 2199635-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Autogestão. Alegação da autora de cobrança abusiva. Tutela parcialmente concedida. Direito do plano de saúde de cobrar o valor integral resguardado pela r. decisão agravada, desde que correspondente à soma do valor exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela empregadora. Feito suspenso no primeiro grau. Legalidade ou não dos valores cobrados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Autogestão. Alegação da autora de cobrança abusiva. Tutela parcialmente concedida. Direito do plano de saúde de cobrar o valor integral resguardado pela r. decisão agravada, desde que correspondente à soma do valor exigido dos funcionários ativos, com a cota custeada pela empregadora. Feito suspenso no primeiro grau. Legalidade ou não dos valores cobrados será apreciada na ocasião do julgamento do mérito, após o julgamento dos temas afetados pelo STJ. Diante do aumento, em princípio, expressivo praticado pelo plano de saúde, razoável a manutenção da r. decisão agravada, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, eis que eventual impossibilidade de pagamento poderia causar sérios prejuízos à vida ou à saúde, caso as consumidoras necessitassem de atendimento médico no curso do feito. RECURSO IMPROVIDO.